Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 CPC. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam ao reexame da causa.
2. São inadmissíveis embargos declaratórios cuja fundamentação tão somente ampara pedido de reforma ao acórdão, sem que sejam apresentados vícios integrativos.
3. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
4. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC porque não se observa, no momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso.
5. Embargos declaratórios não conhecidos.